Tribunal: STF
Processo: Súmula 4(cancelada)
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 4(cancelada)

Não perde a imunidade parlamentar o congressista nomeado Ministro de Estado.

[{"tipo": "topico", "texto": "Cancelamento da Súmula 4 do Supremo Tribunal FederalQueixa contra Deputado Federal, investido na função de Ministro de Estado, imputando-lhe crime de difamação (artigo 139 doCódigo Penal). O deputado que exerce a função de Ministro de Estado não perde o mandato, porém não pode invocar a prerrogativa da imunidade, material ou processual, pelo cometimento de crime no exercício da nova função. Inteligência do art. 32 e seu parágrafo 1º, daConstituição, na redação daEmenda 11/1978. Rejeição da preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da República e cancelamento daSúmula 4(parágrafo 1º do art. 102, doRegimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Decisão tomada por maioria absoluta de votos.[Inq 104, rel. min.Djaci Falcão, P, j. 26-8-1981,DJde 2-10-1981.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 394(cancelada),Súmula 396,Súmula 398,Súmula 451eSúmula 704.Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963.Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]